Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-07.2024.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE IMÓVEL FINANCIADO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DIREITOS AQUISITIVOS. PRIVILÉGIO DE PERMANÊNCIA NO IMÓVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou a partilha de direitos aquisitivos sobre imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), adquiridos na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens.
2. Sentença recorrida reconheceu a comunicabilidade dos valores pagos a título de entrada e prestações do financiamento até a data da separação de fato, rejeitando a alegação do apelante de utilização exclusiva de recursos do FGTS na aquisição do imóvel.
3. Fixação de indenização a ser definida em fase de liquidação de sentença. Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários, apesar da concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão:
(i) se há impossibilidade jurídica do pedido formulado pela autora; (ii) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;
(iii) se a condenação em custas e honorários advocatícios deve ser afastada em razão da concessão da gratuidade de justiça.
iv) se a partilha do imóvel foi adequada diante dos parâmetros legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impossibilidade jurídica do pedido confunde-se com o mérito da ação, estando corretamente delimitados os pedidos e a causa de pedir, permitindo a ampla defesa do requerido. 6. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, conforme o princípio do livre convencimento motivado e os arts. 369 e 370 do CPC.
7. A jurisprudência do STJ e do Tribunal local confirma que a partilha de imóvel financiado deve incidir sobre os valores pagos até a dissolução da sociedade conjugal, não havendo comprovação nos autos da utilização exclusiva de recursos do FGTS pelo apelante.
8. A concessão da gratuidade de justiça não impede a condenação em custas e honorários advocatícios, apenas suspendendo sua exigibilidade até que a parte beneficiária tenha condições de arcar com os valores sem comprometer seu sustento, nos termos do art. 12 da Lei no 1.060/1950.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. "A partilha de imóvel financiado no regime de comunhão parcial de bens recai sobre os valores pagos a título de entrada e prestações até a data da separação de fato, salvo prova da incomunicabilidade dos recursos empregados."
2. "O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial."
3. "A concessão da gratuidade de justiça não impede a condenação da parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, apenas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, ou pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos."

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 369, 370, 85, § 11; CC, arts. 1.660, I, 1.319; Lei no 1.060/1950, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1966556/SP; TJ-DF, Acórdãos no 1906796, no 1761786 e no 1856464.